Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença da Vara Criminal do Paranoá, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, alegando o baixo valor dos bens subtraídos (dez pacotes de café e dois desodorantes, totalizando R$ 171,78). Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta do réu; e, (ii) a adequação da pena aplicada, especialmente quanto à multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica, porque a conduta do réu não preenche os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STF, considerando a existência de reincidência e maus antecedentes, além de o valor dos bens subtraídos superar o limite usualmente aceito para sua incidência (10% do salário-mínimo vigente).

4. A multirreincidência do réu em crimes contra o patrimônio evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta, afastando a atipicidade material do fato e justificando a condenação.

5. A restituição dos bens furtados à vítima não é suficiente para aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do STJ.

6. Se a dosimetria da pena-base observou critério proporcional, tendo o juízo sentenciante elevado a pena em 6 meses com fundamento na culpabilidade negativa do réu e em seus maus antecedentes, não há direito subjetivo à adoção de critério específico para o aumento da pena.

7. Como a pena de multa inicialmente fixada foi considerada desproporcional, ela deve ser reduzida, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da insignificância não se aplica a furtos praticados por réu multirreincidente, mesmo quando o valor dos bens subtraídos seja relativamente baixo.

2. A restituição da res furtiva à vítima não configura, por si só, motivo suficiente para afastar a tipicidade penal da conduta.

3. A fixação da pena-base deve observar critério proporcional, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para o aumento da pena.

4. A pena de multa deve guardar razoável proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, podendo ser reduzida caso fixada em patamar desproporcional.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2o, "c", e §3o; 44; 61, I; 65, III, "d"; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 138697, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/05/2017, DJe 30/05/2017; STJ, AgInt no REsp 1642455/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/05/2017, DJe 30/05/2017.